Tribunal: TJSP
Processo: 0004282-77.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Insurgência contra decisão judicial que indeferiu o livramento condicional, diante da ausência de reparação do dano à vítima. Pleito de reforma da r. decisão a quo, considerando a impossibilidade financeira do sentenciado, com a juntada de novas provas e argumentos não apreciados pelo MM. juízo da execução penal. Impossibilidade de julgamento por este colegiado, sob pena

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Insurgência contra decisão judicial que indeferiu o livramento condicional, diante da ausência de reparação do dano à vítima. Pleito de reforma da r. decisão a quo, considerando a impossibilidade financeira do sentenciado, com a juntada de novas provas e argumentos não apreciados pelo MM. juízo da execução penal. Impossibilidade de julgamento por este colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. agravo não conhecido.